Tribunal: TJBA
Processo: 8001929-09.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001929-09.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
.
SERVIDOR MUNICIPAL DE
JUSSARA
. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.
BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, EXCLUÍDAS APENAS AS VERBAS TRANSITÓRIAS E DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
ADEQUAÇÃO
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º

8001929-09.2022.8.05.0110
, em que são interessados
MARIANA MENDES DA SILVA E SILVA

e
MUNICÍPIO DE JUSSARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAREMESSANECESSÁRIA
para
REFORMAR PARCIALMENTE
A SENTENÇA
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR